Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do Município do Novo Gama/GO. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de pedido de denunciação à lide do MUNICÍPIO DO NOVO GAMA/GO, requerido pela litisdenunciada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em seus embargos monitórios ID 207742822. Compulsando os autos, verifico ser incabível a denunciação do Município. Trata-se de ação monitória na qual a parte autora HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. requer a expedição do mandado de pagamento contra a ré NEUMA MARIA LOPES DOS SANTOS. Citada, a ré apresentou seus embargos à monitória (ID 194607373), nos quais requereu a denunciação à lide da operadora de planos de saúde UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. O pedido foi deferido e a operadora foi incluída no polo passivo da ação (ID 199798808). Citada, a operadora requereu a denunciação à lide do Município do Novo Gama/GO. Em que pese haja relação jurídica entre o Município e a operadora de saúde, ela não se aplica ao presente caso, haja vista que se trata de cobrança feita pelo hospital em desfavor de paciente em relação a valores não cobertos pelo plano de saúde, hipótese na qual é admitida a denunciação à lide do referido plano de saúde e de demais empresas relacionadas ao serviço de saúde prestado. No caso dos autos, não cabe a denunciação da Instituidora, da pessoa jurídica que contratou o Plano de Saúde e o disponibilizou a seus funcionários e dependentes, já que tal pessoa jurídica não responde por eventuais falhas no serviço prestado pela operadora de saúde. Não há nos autos elementos objetivos para a determinação de denunciação do Município do Novo Gama, haja vista que a paciente buscou os serviços do hospital autor a partir da utilização do plano de saúde do qual é beneficiária. Por outro lado, o Município figura apenas como empregador do responsável pela paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide do Município do Novo Gama/GO. A fim de se evitar confusão processual, bem como para retomar o curso normal do procedimento, após o indeferimento do pedido de denunciação à lide e a sucessão processual ocorrida com o falecimento da ré, renove-se às partes a intimação para produção das provas que entenderem pertinentes, conforme despacho ID 211808135, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para decisão saneadora.” Argumenta a Agravante que a decisão deve ser reformada, pois a responsabilidade pelos valores não cobertos pelo plano de saúde deveria recair sobre o Fundo de Assistência Social dos Servidores Públicos de Novo Gama (FASP), e não sobre a operadora de saúde. Requer, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da denunciação à lide do Município do Novo Gama/GO e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo ao id 68472737. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A denunciação da lide permite a inclusão de terceiros no processo, desde que atendidos requisitos legais, por isso que nem sempre é cabível. Além de necessitar de conexão com a lide principal, a relação se manifesta pela necessidade de o terceiro responder pelo prejuízo ou pelo direito de regresso da parte denunciante. Não se admite a denunciação da lide para discussões alheias ou com provas e contexto jurídico complexos e derivados de uma relação jurídica distinta. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, pelo menos em principio, conexão estrita entre o objeto da lide e o objeto da lide que seria estabelecida entre a Agravante e o terceiro ‘Fundo de Assistência Social dos Servidores Públicos de Novo Gama. Ademais, não vislumbro risco da demora que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, célere por natureza. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator